Tribunal: CARF
Processo: 17227.727023/2022-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.727023/2022-27
ACÓRDÃO
1201-007.074 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAVITA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019
PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado ou recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. COMPROVAÇÃO.
Restando demonstrado o dolo do sujeito passivo no cometimento da
infração tributária, faz-se mister a qualificação da multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. RETROATIVIDADE
BENIGNA. APLICAÇÃO.
A alteração legislativa que reduz a multa de ofício de 150% para 100% atrai
a aplicação do instituto da retroatividade benigna, porquanto lei nova
aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente à época da prática da infração.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir o percentual da multa qualificada a 100%. Vencido
o Conselheiro Lucas Issa Halah, que dava provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Relator
Fl. 3655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.074 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727023/2022-27
2

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo decorrente de lançamento de ofício formulado
contra a interessada acima identificada.
O enquadramento legal é o que consta do auto de infração (fls. 02 e ss), em que a
infração foi descrita como omissão de “PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO”.
Houve qualificação da multa de ofício, elevada ao patamar de 150%. Também
consta responsabilização solidária.
Por bem refletir os fatos ocorridos até a data de sua prolação, faço integrar ao
presente o relatório da decisão recorrida, de onde é possível colher o seguinte:
Trata-se de procedimento fiscal onde identificadas infrações tributárias que
ensejaram os lançamentos nestes autos de IRRF nos anos calendário 2017, 2018 e
2019. Demais infrações tributárias foram igualmente apontadas no procedimento,
donde decorreram outros lançamentos tributários controlados em diversos
processos administrativos fiscais, nos seguintes montantes:
(...)
Além de autuado o sujeito passivo na condição de contribuinte, foram ainda
imputadas responsabilidades tributárias solidárias por interesse comum na
situação que constitui os fatos geradores da obrigação principal (art. 124, I), nas
pessoas de Thiago Mendonça Monteiro, CPF 113.933.247-38, Rogério Girardi
Medeiros da Silva, CPF 359.184.318-02, e Lidiane Mendonça Monteiro, CPF
086.329.207-07.
O Termo de Verificação Fiscal – TVF é comum a todos os processos
administrativos fiscais acima relacionados, pela pertinência reproduzido
integralmente no relatório deste processo, sendo que nestes autos serão tratadas
Fl. 3656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.074 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727023/2022-27
3
as especificidades relacionadas ao IRRF lançado, conciliadas a acusação fiscal e a
defesa do impugnante.
O contribuinte fiscalizado tem como atividade econômica principal, identificada
no seu cadastro CNPJ, o comércio atacadista de produtos alimentícios em geral,
CNAE 4639-7-01. Na Junta Comercial do Estado do RJ, foi identificado que a
pessoa jurídica possui status de Impedimento Judicial e situação de registro ativo.
Ministério Público Estadual do Rio de janeiro – RJ (MPRJ) denunciou que a
autuada está envolta em um esquema de sonegação que envolve a criação de
empresas de fachada e em nome de laranjas para fraudar a cadeia do ICMS com
esquemas de créditos indevidos, vendas para empresas constituídas por
interpostas pessoas e que não efetuavam o recolhimento de impostos e
operações fictícias entre as empresas para gerar créditos.
(...)
Destaca a fiscalização que apesar de o foco da operação ter sido o ICMS, as
fraudes perpetradas pelo grupo possuem evidente impacto na apuração do IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS. Passa então a descrever os atos praticados no curso do
Procedimento fiscal, com destaque aos sucessivos Termos de Intimação e
reintimação encaminhados, diligências efetuadas, bem como pedidos de
prorrogação de prazo, omissões, esclarecimentos e documentos apresentados
pelo contribuinte, conforme consta às folhas 39/69.
Ressalta que em diligência pessoal ao domicílio tributário informado pela
HAVITA no CNPJ, em Queimados/RJ, identificou-se que o endereço se tratava de
um frigorífico de armazenagem da empresa VILOGI, onde havia uma pequena
sala comercial alugada para HAVITA. O representante da VILOG informou que
esporadicamente os funcionários da HAVITA apareciam para verificação do
controle de qualidade.
(...)
Passa então a fiscalização a discorrer sobre as pessoas jurídicas inexistentes de
fato, caraterizadas como fornecedores noteiras da HAVITA.
Especificamente no que se refere às operações com KAISSARA ALIMENTOS
EIRELI, destaca a autoridade fiscal as informações obtidas das Declarações fiscais
da HAVITA relacionadas a KAISSARA:
(...)
Relaciona então a fiscalização os elementos probatórios e indiciários que levaram
à conclusão de que a KAISSARA era uma pessoa jurídica noteira e inexistente de
fato. (...)
No que se refere a DUBAI 10 EMPRESA DE ALIMENTOS LTDA destaca a
autoridade fiscal as informações obtidas das Declarações fiscais da HAVITA a ela
relacionadas:
Fl. 3657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.074 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727023/2022-27
4
(...)
Relaciona então a fiscalização os elementos probatórios e indiciários que levaram
à conclusão de que a DUBAI 10 era uma pessoa jurídica noteira e inexistente de
fato (fls. 72/79). (...)
No que se refere a BROKERS ALIMENTOS LTDA destaca a autoridade fiscal as
informações obtidas das Declarações fiscais da HAVITA a ela relacionadas:
(...)
Relaciona então a fiscalização os elementos probatórios e indiciários que levaram
à conclusão de que a BROKERS era uma pessoa jurídica noteira e inexistente de
fato (fls. 79/85). (...)
No que se refere a ASTROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CNPJ
25.451.385/0001-34, destaca a autoridade fiscal as informações obtidas das
Declarações fiscais da HAVITA a ela relacionadas:
(...)
Relaciona então a fiscalização os elementos probatórios e indiciários que levaram
à conclusão de que a ASTROS era uma pessoa jurídica noteira e inexistente de fato
(fls. 85/88). (...)
No que se refere a HARAGANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ
28.397.059/0001-84, destaca a autoridade fiscal as informações obtidas das
Declarações fiscais da HAVITA a ela relacionadas:
(...)
Relaciona então a fiscalização os elementos probatórios e indiciários que levaram
à conclusão de que a HARAGANO era uma pessoa jurídica noteira e inexistente de
fato (fls. 88/92). (...)
No que se refere a WINNERS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ
29.170.730/0001-12, destaca a autoridade fiscal as informações obtidas das
Declarações fiscais da HAVITA a ela relacionadas:
(...)
Relaciona então a fiscalização os elementos probatórios e indiciários que levaram
à conclusão de que a WINNERS era uma pessoa jurídica noteira e inexistente de
fato (fls. 92/97). (...)
No que se refere a KELSON DE ALIMENTOS EIRELLI - ME, CNPJ 07.976.931/0001-
79, destaca a autoridade fiscal as informações obtidas das Declarações fiscais da
HAVITA a ela relacionadas:
(...)
Relaciona então a fiscalização os elementos probatórios e indiciários que levaram
à conclusão de que a KELSON era uma pessoa jurídica noteira e inexistente de fato
(fls. 97/71). (...)
Fl. 3658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.074 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727023/2022-27
5
No que se refere a J P DOS SANTOS FERREIRA COMÉRCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, CNPJ 31.406.857/0001-30, destaca a
autoridade fiscal as informações obtidas das Declarações fiscais da HAVITA a ela
relacionadas:
(...)
Relaciona então a fiscalização os elementos probatórios e indiciários que levaram
à conclusão de que a J P DOS SANTOS era uma pessoa jurídica noteira e
inexistente de fato (fls. 101/104). (...)
No que se refere a PACÍFICOS, CNPJ 19.453.822/0001-56, destaca a autoridade
fiscal as informações obtidas das Declarações fiscais da HAVITA a ela relacionadas:
(...)
Relaciona então a fiscalização os elementos probatórios e indiciários que levaram
à conclusão de que a PACÍFICOS era uma pessoa jurídica noteira e inexistente de
fato (fls. 104/106). (...)
Em sequência a autoridade fiscal passa a discorrer sobre as Infrações tributárias
identificadas (fls. 106/115) e que ensejaram os lançamentos controlados em cada
um dos processos administrativos fiscais já relacionados neste Acórdão.
A infração tributária donde decorreram os lançamentos de IRRF sobre
pagamentos sem causa ou a beneficiários desconhecidos (fl. 113) foi assim
motivada pela fiscalização, consoante previsão normativa que relaciona – Lei
8.981/1995, art. 61:
- Em resposta ao TIF 0016, o fiscalizado apresentou comprovantes bancários de
pagamentos efetuados a pessoas jurídicas noteiras e inexistentes de fato.
- Identificou-se também lançamentos contábeis na conta bancos vários
pagamentos à pessoas jurídicas noteiras inexistentes de fato. Em anexo ao auto
de infração constam 3 planilhas discriminando os valores considerados.
- Pelos fatos descritos no Termo de Verificação, restou comprovado que o
contribuinte efetuou pagamentos a terceiros sem causa comprovada.
Identificada ainda a existência de crimes contra a ordem tributária previstos na
Lei no 8.137/1990, art. 1o, incisos I, II e IV, foi aplicada aos tributos lançados a
Multa de ofício qualificada de 150%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, § 1o.
(...)
No que tange ao presente processo de protocolo no 17227-727.023/2022-27 (AI
IRRF), os responsáveis solidários não apresentaram Impugnação aos
lançamentos, tendo a unidade de origem lavrado os competentes Termos de
Revelia acostados aos autos (fls. 3533/3535).
O contribuinte HAVITA IMP. EXP. LTDA, a seu turno, apresenta Impugnação aos
lançamentos em 31/01/2023 (fls. 3510/3528) onde discorre suas razões de
discordância, abaixo resumidas:
Fl. 3659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.074 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727023/2022-27
6
- Tempestividade: (...) O lançamento foi cientificado em 02/01/2023, segunda
feira; o prazo para apresentação da impugnação iniciou-se em 03/01/2023; o
prazo final para apresentação da impugnação finda em 01/02/2023.
- Preliminar de Nulidade: fiscalização realizada em local diverso do domicílio
tributário do impugnante: Inobstante o Impugnante possuir regular domicílio
tributário em Queimados/RJ, as intimações fiscais informavam que a fiscalização
correu em Volta Redonda/RJ; o Termo de Início do Procedimento Fiscal e os
Termos Intimação Fiscal lavrados demonstram cabalmente que a fiscalização foi
conduzida em local diverso do domicílio tributário do Impugnante; (...) Da leitura
do caput do art. 127 do CTN verifica-se que, a princípio, a eleição de domicílio
tributário é prerrogativa do contribuinte ...; (...) a Administração Fiscal não pode
dificultar a defesa do contribuinte fiscalizado, obrigando-o a se locomover para
repartições fiscais distantes, a fim de apresentar informações e/ou documentos
que comprovem a veracidade de suas alegações; (...) o prejuízo para a defesa da
Impugnante é patente, uma vez que a sua documentação estava em localidade
diversa daquela eleita pela Administração Tributária (Volta Redonda - RJ), isto é, a
documentação encontrava-se onde deveria estar, ou seja, no domicílio tributário
do Impugnante (Nova Iguaçu - RJ), o que certamente tem o condão dificultar a
apresentação de esclarecimentos e de documentos para o Fisco; (...) a Súmula
CARF no 6 nos ensina que "É legítima a lavratura de auto de infração no local em
que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do
contribuinte". Resta cristalino afirmar que a lavratura de auto de infração pode
ocorrer, além do domicílio tributário escolhido pelo contribuinte, somente onde o
suposto ato ou fato ocorrer; (...) A súmula CARF no 9 reforça que quem elege o
domicilio fiscal é o contribuinte; por indiscutível afronta a ampla defesa do
Impugnante, NULO É O AUTO DE INFRAÇÃO E A MULTA, posto que calcado em
fiscalização conduzida em localidade diversa daquela estabelecida como seu
domicílio tributário.
- Decadência: A exigência fiscal em tela cobra IRRF, multa de oficio e juros de
mora multa por supostos pagamentos realizados pela impugnante do período de
01.01.2017 a 31.12.2019; A ciência ocorreu em 02/01/2023, segunda-feira, dia
útil; O prazo decadencial no ordenamento jurídico é de 5 (cinco) anos contados da
ocorrência do fato gerador; Seja pelo artigo 150, IV ou pelo art. 173 do Código
Tributário Nacional, a decadência encontra-se caracterizada para o ano de 2017.
Destarte, uma vez caracterizada a presença da decadência, o período de 2017
deve ter sua cobrança extinta do AUTO DE INFRAÇÃO.
- Do vício por motivação: (...) o ônus da prova é sempre de quem acusa; (...) como
o auto de infração não traz qualquer menção sobre o artigo supostamente
infringido pela impugnante, a mesma teve cerceado seu direito à ampla defesa;
(...) o auditor fiscal deixou de informar qual ou quais artigos foram violados pela
impugnante. Assim, o auto de infração deve ser integralmente cancelado já que
houve cerceamento do direito de defesa;
Fl. 3660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.074 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727023/2022-27
7
- No mérito: (...) Sob o frágil argumento de que os pagamentos foram realizados
sem causa, o auditor-fiscal sequer discorreu uma singela linha sobre o assunto.
Embora regularmente identificados, os pagamentos realizados para as empresas
ASTROS; PACÍFICOS; BROKERS; WINNERS; HARAGANO; DABAI 10; KAISSARA; P3
e KELSON foram considerados como se fossem sem causa; a partir da planilha
apresentada pelo auditor-fiscal, resta evidente que o beneficiário é sabido.
Assim, não há que se falar em pagamento sem causa e, portanto, o auto de
infração deve ser cancelado. Além disso, não consta no auto de infração qualquer
menção de Leis ou Decretos que tenham sido infringidos pela impugnante a ponto
de caracterizar sua lavratura; Com a identificação dos beneficiários é possível
rastear os pagamentos de forma a permitir que a autoridade fiscal averigue se
os receptores declararam corretamente tais pagamentos e se os valores foram
oferecidos à tributação, autuando eventual omissão de receitas. O legislador
incluiu a hipótese de pagamento sem causa para determinar se os valores
recebidos pelo beneficiário estão sujeitos à tributação ou se configuram mera
transferência patrimonial, sendo irrelevante ser a causa do pagamento lícita ou
ilícita; (...) todos os pagamentos foram regularmente declarados pela impugnante
e foram realizados para compra de mercadorias. Embora sem qualquer
fundamentação no auto de infração que justifique o pagamento sem causa, a
impugnante acha que o motivo seja esse; (...) o auto de infração e a multa deve
ser cancelada por violação do artigo 61, da Lei no 8.981/1995.
- No mérito, igualmente requer a improcedência da aplicação da multa de ofício
com valor superior ao do tributo (efeito confiscatório): (...) O Supremo Tribunal
Federal tem decidido que é inconstitucional multa cujo valor seja superior ao do
tributo devido; (...) Destarte, em nenhuma hipótese o valor da multa aplicada
pode ultrapassar o montante de 100%, razão pela qual a imposição da multa de
150%, por flagrante inconstitucionalidade (sic); (Grifei. Grifos do original omitidos)
Em sessão de julgamento realizada em 20/07/2023, a DRJ06 prolatou o acórdão no
106-035.272 (fls. 3.538 e ss), pelo qual a impugnação foi declarada improcedente. A decisão foi
assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, bem como aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues
a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
FORMAS DE INTIMAÇÃO
Fl. 3661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.074 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727023/2022-27
8
A intimação poderá ser feita por via postal ou qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Neste
caso, considera-se feita a intimação na data do recebimento, ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação.
SIGNATÁRIO DA INTIMAÇÃO
É válida a ciência da notificação por via postal por outra via ou meio realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, funcionário da empresa, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário, ou até mesmo nos casos em que seja pessoa
estranha ao quadro funcional da empresa.
PROCEDIMENTO FISCAL E LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
O procedimento fiscal e a lavratura de Auto de Infração ou Notificação de
Lançamento serão válidos mesmo que formalizados por servidor competente de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. As
arguições de inconstitucionalidade de lei são afetas ao Poder Judiciário e fogem à
competência da administração tributária.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DECADÊNCIA. PRAZO MATERIAL.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, qual seja, o prazo de cinco anos para
constituição do crédito tributário começa a fluir a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Ciente da decisão de primeiro grau em 29/08/2023 (fls. 3.569), a recorrente
interpôs, no dia 27 do mês seguinte (fls. 3.571), o recurso voluntário de fls. 3.573 e ss. Deduziu
alegações similares àquelas já contidas na impugnação.
Culmina, a peça recursal, com pedidos de diligência e de improcedência do
lançamento.
É o relatório.

Fl. 3662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.074 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727023/2022-27
9
VOTO
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
Da admissibilidade e da revelia
O recurso voluntário da contribuinte é tempestivo e reúne os demais pressupostos
de admissibilidade. Logo, dele conheço.
Revéis, também nesta segunda instância, os responsáveis solidários. De tal sorte,
restarão administrativamente definitivas, contra eles, as exigências fiscais que eventualmente
persistam após o presente julgamento. É a inteligência do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Da realização de diligência
A recorrente pleiteia diligência, medida cuja determinação se defere quando, ao
sentir da autoridade julgadora, tratar-se de providência necessária, praticável e imprescindível,
consoante o que dispõe o artigo 18 do já citado Decreto no 70.235/72.
Sobre tal medida, filio-me à corrente que entende que tal providência processual só
se revela cabível quando as partes exaurem seu mister probatório e, ainda assim, o caso revela
indefinições ou carreia dúvidas, não obstante os esforços dispendidos pelos litigantes.
Não sendo esse o caso, e até mesmo por não ser a autoridade julgadora o sujeito
processual protagonista na produção probatória, o processo deve seguir seu regular curso, no
estado em que as partes desejaram apresentar o caso à autoridade julgadora, e sem nunca cogitar
a ela transferir o ônus que lhes pertence.
No caso dos autos, a questão claramente é afeta a tema que se resolve com
elementos plenamente possíveis de juntada pelas partes, de modo que, pelo mínimo, o requisito
de imprescindibilidade não se revela atendido.
Sendo assim, indefiro o pedido de diligência.
Da nulidade
Preliminarmente, a defesa argui a nulidade. Fundamenta o pleito no fato de a
“fiscalização [ter sido] realizada em local diverso do [seu] domicílio tributário”, bem assim por ter
ocorrido “vício por motivação”.
Ocorre que o primeiro argumento defensivo não resiste à disposição normativa de
clareza hialina, precisamente quanto ao teor dos artigos 7o, caput, e 9o, § 2o, do já mencionado
Decreto no 70.235/72. Vejamos:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
(...)
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
Fl. 3663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.074 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727023/2022-27
10
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos,
mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. (Grifei)
Tornando unissonante a matéria, este Tribunal prolatou o verbete sumular no 27:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Grifei)
Quanto ao suposto vício de motivação, a argumentação defensiva se faz sob os
seguintes termos: “como o auto de infração não traz qualquer menção sobre o artigo
supostamente infringido pela impugnante, a mesma teve cerceado seu direito à ampla defesa”.
A recorrente parece não ter atentado para a direta e inequívoca citação da
autoridade fiscal ao artigo 61 da Lei no 8.981/95, bem assim a suas reproduções nos consolidados
regulamentos do imposto de renda correspondentes aos períodos objetos da auditoria.
Assim, no p.p., não cabe falar em nulidade, gozando o lançamento de plena higidez
frente ao art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72 (“São nulos: (...) os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.”).
Da decadência
A recorrente protesta pela decadência, relativamente aos lançamentos afetos ao
ano-calendário 2017, “seja pelo artigo 150, IV ou pelo art. 173 do Código Tributário Nacional”.
A ciência do lançamento ocorreu em 31/12/2022, conforme documento de fls. 154.
Ainda que a recorrente afirme ter ocorrido decadência independentemente de qual
regra de contagem do prazo preclusivo se adote, é evidente que a adoção de um ou de outro
critério produz efeitos distintos.
E, acerca da matéria, este Tribunal administrativo possui a súmula no 114, vazada
nos seguintes termos:
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Grifei)
Assim, considerando a aplicação da regra contida no artigo 173, I, do CTN (“O
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados: (...) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado”), bem assim que os fatos geradores do IRRF lançado são diários, a contagem
Fl. 3664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.074 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727023/2022-27
11
decadencial para o FG mais remoto (06/01/2017) se inicia em 01/01/2018, culminando, por
conseguinte em 31/12/2022.
Como o termo ad quem do prazo decadencial em questão é coincidente com a data
da regular ciência do lançamento, não há que se falar em incidência preclusiva no caso concreto.
Do mérito
A recorrente alega que não houve pagamento sem causa, uma vez que os
beneficiários dos valores foram identificados pela Fazenda.
Assim, para o deslinde da questão de mérito, vale conhecer o dispositivo em que
tipificada a infração:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
(...) (Grifei)
O texto legal não deixa dúvidas quanto à norma contemplar duas hipóteses
distintas para a exigência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte. A primeira, contida no
caput do artigo, se refere a pagamento a beneficiário não identificado. A segunda, alojada no
parágrafo primeiro, aplica-se a casos em que se desconheça a causa do pagamento, embora se
saiba em favor de quem ele foi feito.
Não é por acaso que o texto do parágrafo primeiro se dispõe a ilustrar beneficiários.
Se a própria lei ilustra potenciais favorecidos do pagamento, não se pode dizer que a hipótese
legal em questão exija que o beneficiário seja pessoa não identificada. Isso porque, de acordo com
o dispositivo em comento, a incidência do imposto na fonte ocorrerá se a causa do pagamento for
desconhecida, independentemente de qualquer outro cenário periférico.
Por fim, o emprego do advérbio também, no texto do parágrafo primeiro, se presta
a reforçar a ideia de equivalência ou similaridade, indicando que a norma do parágrafo primeiro
"equivale" à do caput. Em outras palavras: a materialização da hipótese descrita no parágrafo
primeiro atrai a mesma consequência jurídica definida no caput do artigo.
Nesse contexto, acertado o posicionamento da autoridade julgadora recorrida,
valendo a transcrição do seguinte trecho de seu racional:
O contribuinte se equivoca quanto ao alcance da norma legal que prevê a
incidência do IRRF nos pagamentos a beneficiário não identificado ou efetuados a
terceiros quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Fl. 3665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.074 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727023/2022-27
12
A literalidade da lei já contradiz o principal argumento de defesa, cujo
entendimento caminha no sentido de que a identificação do beneficiário, por si
só, já impediria o lançamento do IRRF, não havendo que se falar em pagamento
sem causa quando se identifica o seu beneficiário. Na sua desacertada
compreensão, caberia a autoridade fiscal rastrear os pagamentos aos
beneficiários para averiguar a sua correta tributação, ao revés do contribuinte
justificar a sua causa. Nada mais equivocado.
(...)
Com efeito, é a própria lei que prevê a exigência do imposto de renda
exclusivamente na fonte não só na hipótese de pagamento a beneficiário não
identificado, mas também quando não comprovada a operação ou sua causa.
Vejamos que o §1o do art. 674 do RIR/99 não restringe e, tanto menos, pretendeu
limitar a sua aplicação tão somente à hipótese de pagamento cujo beneficiário
não seja identificado, descabendo ao intérprete fazê-lo.
Ao contrário do que defende, com base nos Termos de Intimação, incumbiria à
fonte pagadora identificar os beneficiários e comprovar, individualmente, a
operação que justificou o pagamento, porque cada um dos desembolsos
efetivados configura a ocorrência de um fato gerador em separado, com
vencimento do imposto no dia do pagamento da referida importância.
Observa-se que não há qualquer controvérsia a respeito dos pagamentos, fatos
geradores do Imposto, porém o contribuinte não busca justificá-los, apontando a
operação e a sua causa. Ao revés, agora em sede de Impugnação, o contribuinte
traz apenas alegações vazias, desprovidas de qualquer conteúdo probatório, de
que os pagamentos se refeririam a compras de mercadorias. Passa ao largo de
todo o conteúdo probatório trazido aos autos, que comprovam que as
beneficiárias são empresas noteiras, inexistentes de fato, que se articularam para
cometer ilícitos tributários com vantagens financeiras indevidas em desproveito
do interesse público.
Bastaria ao impugnante, numa hipótese em que a verdade material o amparasse,
comprovar a efetividade da operação comercial que ensejou os pagamentos,
explicitando sua causa por documentação hábil, o que importaria no
cancelamento da exação tributária. De certo não é o que se passa. Sem verdade
que o sustente, busca o impugnante desvirtuar a finalidade legal, outorgando à
administração tributária que comprove a legitimidade das operações que ela
própria alega ter efetuado. Nenhum acervo documental probatório é produzido
pela impugnante, somente falácias desprovidas de qualquer razoabilidade.
Neste contexto cumpre atestar a correção do procedimento fiscal, considerando
apontar cada um dos pagamentos efetivamente realizados cuja operação ou sua
causa não foram comprovadas, segregados em três anexos, não desconstituídos
pela defesa: “Pagamentos na ECD coincidentes com os comprovantes bancários”,
“Pagamentos na ECD sem comprovação bancária” e “Pagamentos em
comprovação bancária não constantes da ECD”.
Fl. 3666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.074 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727023/2022-27
13
Note-se que a efetividade dos pagamentos é comprovada pelos próprios
comprovantes bancários de depósito/transferência ou mesmo pelos lançamentos
contábeis nas contas Bancos, onde o interessado escriturou vários pagamentos
que seriam destinados a supostos, “fornecedores", que eram, em verdade,
empresas “noteiras” em conluio, que não podiam vender produtos que nunca
tinham comprado ou fabricado, conforme evidenciado nos autos.
Ante o exposto, acertada a exigência de IRRF.
Da qualificação da multa
Em sua redação à época dos fatos, o artigo 44 da Lei no 9.430/96 assim dispunha:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Partindo de tal disposição legislativa, a autoridade fiscal limitou-se a assim afirmar:
Por todo exposto neste Termo de Verificação Fiscal – TVF, estamos diante de
crimes contra a ordem tributária capituladas no art. 1o, incisos I, II, e IV da Lei no
8.137/1990. (Grifei)
Com a devida vênia, a Fiscalização não empregou a melhor técnica quanto à
matéria. É possível afirmar que a singeleza do capítulo afeto à penalidade de ofício desalinha de
todo o restante do feito fiscal.
Impor a penalidade qualificada ao fundamento de que “todo o exposto” no TVF
tanto autoriza é medida que, na maior parte dos casos, configura uma acusação inespecífica.
Tampouco assim não fora, no caso dos autos não se identifica uma multiplicidade
de condutas hostilizadas pela fiscalização. Todo o caso circunda a compra, pela recorrente, de
notas fiscais de empresas, em tese, inidôneas.
Não se olvida que, que toda a formulação acerca do ânimo de, em tese, sonegar –
emprestada da manifestação do parquet estadual – volta-se para a conduta de furtar-se à
incidência do ICMS, mas, ainda assim, é inequívoca a utilidade dessa mesma conduta para a
supressão do tributo lançado no p.p..
Sob tal quadro de ideias, revela-se acertada a qualificação da multa de ofício, mas
não no percentual originariamente aplicado.
Fl. 3667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.074 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727023/2022-27
14
Com o advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado no
sentido de determinar o percentual da multa de ofício qualificada em 100%, quando não há
comprovada reincidência, ante o antigo percentual de 150%, conforme a seguinte transcrição:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
Entendo que a nova norma deve ser aplicada ao presente caso, de forma retroativa,
com fundamento no artigo 106, II, “c”, do CTN, verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Assim vem entendendo este Colegiado, conforme recente decisão exarada no
Acórdão no 1201-006.209, de 19/10/2023, o qual adotou a seguinte ementa:
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE
BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II,
“c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato
não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade
benigna.
Fl. 3668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.074 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727023/2022-27
15
Destarte, a presente qualificação da multa de ofício, realizada sem a comprovação
de reincidência do contribuinte, deve ser exigida no percentual de 100%.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para:
1. Manter a exigência principal lançada;
2. De ofício, reconhecer a retroatividade benigna sobre a multa de ofício, para
reduzir o seu percentual de 150% para 100%;
3. Manter a incidência de juros de mora, calculados com emprego da taxa
Selic.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra

Fl. 3669
DF CARF MF
Original